Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008121-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUIOMAR LOPES DE SOUZA - CPF: 034.517.851-37 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (RECORRIDO), DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - CPF: 504.029.510-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008121-77.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GUIOMAR LOPES DE SOUZA
.

Recorrida:
SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CONTRATO CLARO E TRANSPARENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. REGIME DA LEI Nº 11.795/2008. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e condenação por danos morais. A recorrente alega que foi induzida em erro ao acreditar que se tratava de financiamento com contemplação imediata e que sofreu prejuízo financeiro e emocional pela conduta da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata que justifique a anulação do contrato;

(ii) definir o momento da restituição dos valores pagos em consórcio, nos termos da Lei nº 11.795/2008; e

(iii) avaliar se a conduta da administradora configura falha que enseje reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do vício de consentimento e promessa de contemplação imediata: Não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha sido induzida a erro ou que tenha havido promessa de contemplação imediata. O contrato firmado é claro ao estabelecer que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008. A recorrente também não demonstrou qualquer má-fé, simulação ou conduta abusiva por parte da recorrida.

O contrato apresentado em contestação detalha claramente as condições de adesão, duração, formas de contemplação e pagamento, não havendo elementos que indiquem vício de consentimento. A alegação de desconhecimento da lei não pode ser utilizada como fundamento para anulação do negócio jurídico, salvo no caso de incapacidade, o que não se aplica ao presente caso.

Da restituição dos valores pagos: Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.795/2008, aplicável ao contrato firmado em 2019, a restituição dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer no momento da contemplação da cota ou após o encerramento do grupo, sendo vedada a devolução imediata. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e reflete o caráter coletivo e a higidez financeira do sistema de consórcio.

Dos danos morais: A procedência de pedido de danos morais pressupõe a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos do art. 186 do Código Civil. No caso, não restou comprovada qualquer irregularidade, abuso de direito ou falha na prestação do serviço por parte da recorrida. A frustração decorrente da não contemplação imediata, quando inexistente promessa nesse sentido, configura mero dissabor e não caracteriza violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de contrato de consórcio depende de comprovação de vício de consentimento, má-fé ou promessa não cumprida, o que não se verifica no caso concreto.

Nos contratos firmados sob a égide da Lei nº 11.795/2008, a restituição das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer no momento da contemplação ou após o encerramento do grupo, conforme disposto no art. 22, §1º.

A ausência de ato ilícito, abuso ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais, mesmo em casos de frustração subjetiva do consorciado.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 422; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000205300205001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, julgado em 11.11.2020; TJ-MT, APL nº 0016317-45.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 23.05.2018; STJ, REsp nº 1.119.300/RS, julgado em 24.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(...)
A parte autora alega que foi enganada porque pagou R$ 1.645,00 a título da entrada de financiamento de veículo, isso porque o vendedor havia garantido a imediata aquisição do veículo. Mas, ficou surpresa ao descobrir que se tratava de plano de consórcio, diante disso, aduz que sofreu dano material e moral, e requereu a dissolução do contrato.

Por sua vez, a promovida alegou a inexistência de vício de consentimento, porque a autora sabia se tratar de contrato de consórcio.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Por conseguinte, o argumento da autora de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, ela tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último. Assim, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber o crédito imediatamente fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

(...)

Posto isso, afastada a arguição de ilegalidade, não há como atribuir à promovida a prática de ato ilícito.

Quanto aos danos morais, a autora argui que se consubstancia na frustração decorrente da não contemplação imediata e consequente rescisão do contrato, bem como por não ter ocorrido a pronta devolução do montante que pagou. Contudo, não ficou demonstrada nenhuma irregularidade ou ilegalidade nos atos da promovida. Portanto, a indenização postulada é indevida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
OPINO por julgar IMPROCEDENTE

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A anulação de contrato depende da demonstração da efetiva ocorrência de vícios de consentimento, má-fé ou simulação, sendo improcedente a pretensão de anulação de contrato de consórcio face à inexistência de prova de que a administradora induziu a consumidora a erro para obter vantagem indevida.

A alegação de desconhecimento da lei, não é causa de anulação de negócios jurídicos, salvo quanto aos incapazes, sendo incabível pretender que a contemplação de crédito em consórcio ocorra independentemente de sorteio ou lance, que são meios inerentes a esta modalidade de aquisição de bens ou serviços.

O contrato juntado em contestação revela que a recorrente teve acesso às informações quanto ao objeto, duração, condições da adesão, formas de pagamento e contemplações, não configurando, portanto, qualquer vício de consentimento e, consequentemente, ausente qualquer ato ilícito, abuso de direito ou falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISAO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA -
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - PROVAS INSUFICIENTES - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO -
AUSËNCIA DE INFORMAÇAO SOBRE VALORES - IMPROCEDENCIA - RESCISAO COM RESTITUIÇAO IMEDIATA DE VALORES - NÃO CABIMENTO -
Diante da ausência de provas suficientes para comprovar que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, porque movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, não há como ser-lhe reconhecido o direito à repetição em dobro dos valores pagos e nem à indenização por danos morais,
vez que sequer comprovados tais danos. O consorciado desistente tem direito ao reembolso dos valores pagos à administradora do consórcio, mas não de imediato, considerando inclusive o posicionamento já firmado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial 1.119.300-RS, eleito como representativo de controvérsia.

(TJ-MG - AC: 10000205300205001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO AUTOMÁTICA/IMEDIATA NÃO COMPROVADA – FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO PLEITEADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a suposta promessa de contemplação imediata da cota de consórcio, alicerçadora do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial.

(TJ-MT - APL: 00163174520158110041 MT, Relator: Desa.SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018). (Destaquei)

Aliás, do áudio apresentado pela recorrente não extrai a negativa da recorrida em cancelar o contrato, mas sim, da preposta da empresa solicitando que a recorrente entrasse em contato com o setor competente de cancelamento.

Com efeito, não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente, nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da mesma à anulação do negócio jurídico.

Portanto, concluo que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, inexistindo demonstração de dolo por parte da requerida.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, friso que sua procedência depende da conjugação de três pressupostos atinentes à responsabilidade civil: ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Com relação ao ressarcimento dos valores pagos do consórcio, cabe mencionar, que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio, com relação aos contratos anteriores à Lei nº 11.795/2008, ou seja, aqueles celebrados até o dia
05/02/2009
, não deve ser efetuado de imediato, mas sim, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo.

Para os contratos firmados até 05/02/2009, aplica-se o entendimento do STJ. Para os contratos firmados após esta data, como no presente caso, aplica-se a Lei nº. 11.795/2008, ou seja, a devolução de valores deve ocorrer mediante contemplação do consorciado.

No caso, o contrato foi firmado pela parte recorrida em 03/2019, ou seja, posterior à sobredita Lei, devendo, portanto, ser aplicadas as disposições da referida espécie normativa, conforme artigos 22, 30 e 31.

Assim, de acordo com a Lei acima referida, a restituição dos valores pagos pela consorciada desistente deverá ocorrer no momento da contemplação da cota do consorciado excluído, ou após a data da última assembleia, razão pela qual, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025